Tribunal: TJSP
Processo: 2007766-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Recebimento da Apelação interposta pelo Município como Embargos Infringentes, que não foram conhecidos em razão da intempestividade – Incompetência do Juízo a quo para aferir a admissibilidade do apelo, nos termos do art. 1010, §3o, do CPC – Análise da admissibilidade pelo Tribunal – Recebimento da Apelação como Embargos Infringentes - Análise da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Recebimento da Apelação interposta pelo Município como Embargos Infringentes, que não foram conhecidos em razão da intempestividade – Incompetência do Juízo a quo para aferir a admissibilidade do apelo, nos termos do art. 1010, §3o, do CPC – Análise da admissibilidade pelo Tribunal – Recebimento da Apelação como Embargos Infringentes - Análise da tempestividade neste momento processual por ser matéria de ordem pública – Embargos infringentes conhecidos, em razão do princípio da fungibilidade recursal, todavia, o mérito deve ser analisado pelo D. Juízo prolator da r. sentença, sob pena de supressão de instância – Recurso provido por outros fundamentos, nos termos do Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007766-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICÍPIO DA
ESTANCIA TURÍSTICA DE ITU, é agravada JOSE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007766-75.2020.8.26.0000 -Voto no 8013
2
Agravo de Instrumento no 2007766-75.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de Itu
Agravado: Jose de Oliveira
Comarca: Itu
Juiz de Origem: Fernando França Viana
VOTO No 8013
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal Recebimento
da Apelação interposta pelo Município como Embargos
Infringentes, que não foram conhecidos em razão da
intempestividade Incompetência do Juízo a quo para aferir a
admissibilidade do apelo, nos termos do art. 1010, §3o, do CPC
Análise da admissibilidade pelo Tribunal
Recebimento da
Apelação
como
Embargos
Infringentes
-
Análise
da
tempestividade neste momento processual por ser matéria de
ordem pública Embargos infringentes conhecidos, em razão do
princípio da fungibilidade recursal, todavia, o mérito deve ser
analisado pelo D. Juízo prolator da r. sentença, sob pena de
supressão de instância Recurso provido por outros fundamentos,
nos termos do Acórdão.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela Municipalidade de Itu, nos autos da Execução Fiscal que move contra Jose de
Oliveira, em face da r. decisão de fls. 11, na qual o D. Juízo a quo recebeu o seu
Recurso de Apelação como Embargos Infringentes, ante o princípio da
fungibilidade recursal, mas não o conheceu porque a apelação foi interposta além
do prazo legal previsto para a interposição dos Infringentes.
Alega a insurgente que o ora agravado é parte
legítima para figurar no polo passivo da ação executiva, pois não comunicou o Fisco
quanto à alteração do proprietário do imóvel tributado, devendo ser admitida a
substituição da CDA nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007766-75.2020.8.26.0000 -Voto no 8013
3
Busca, em sede de tutela de urgência, a concessão
de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
O tempestivo recurso foi recebido e processado
com a atribuição de efeito suspensivo. Dispensadas as informações do D. Juízo a
quo, bem como a contraminuta, eis que o agravado é pessoa falecida, os autos foram
remetidos à Mesa para julgamento.
É O RELATÓRIO.
A irresignação comporta acolhimento por outros
fundamentos.
Desde a entrada em vigor do Código de Processo
Civil de 2015, o juízo de admissibilidade da Apelação passou a ser realizado
exclusivamente pelo Tribunal, e não mais pelo D. Juízo de Primeiro Grau, nos
termos do art. 1010, §3o e do caput do art. 1011, ambos do Diploma Processualista,
o que, por si só, já implica a nulidade da decisão agravada, a despeito da causa ser,
ou não, de pequena alçada.
Quanto ao cabimento do Agravo de Instrumento,
em recente julgado proferido pelo E. STJ, datado de 21/08/2018, uma nova
interpretação do art. 34 da LEF foi estabelecida, no sentido de que tal recurso contra
decisão interlocutória proferida em Execução Fiscal, cujo valor do débito não
ultrapasse a alçada recursal estabelecida no REsp no 1.168.625/MG, não pode ser
interposto, com exceção dos casos em que a decisão impugnada trate de
competência do Tribunal, do valor da causa ou da admissibilidade recursal, in
verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNS.
ALÇADA.
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. APLICAÇÃO.
1. A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007766-75.2020.8.26.0000 -Voto no 8013
4
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e respectivas autarquias é regida pela Lei
no 6.830/1980 e, subsidiariamente, pelo Código de
Processo Civil, conforme dispõe o art. 1o da referida
Lei de Execução Fiscal.
2. O art. 34 da LEF estabelece o valor de alçada para
eventual acesso ao segundo grau de jurisdição no
montante de 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis
do Tesouro Nacional - ORTNs.
3. Em interpretação sistemática do regramento legal,
conclui-se pelo não cabimento do agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias na hipótese
de a execução fiscal não alcançar o valor de alçada do
art. 34 da Lei no 6.830/1980, conforme antigo
entendimento jurisprudencial sedimentado na Súmula
259 do ex-TFR.
4. Hipótese em que não é cabível a interposição do
agravo de instrumento, tendo em vista que o IBAMA
pretende a revisão de decisão interlocutória a respeito
da utilização do BACENJUD/RENAJUD, em execução
fiscal de baixo valor.
5. Recurso especial não provido.”
(REsp 1743062 /SC RECURSO ESPECIAL
2018/0122496-9).
Desse modo, no caso sub judice, embora o D. Juízo
a quo seja incompetente para proferir a decisão recorrida, por se tratar, repita-se, do
juízo de admissibilidade da apelação uma incumbência do Tribunal, deve ser o
decisum, aqui, anulado, conhecendo-se do presente Agravo de Instrumento, por
compreender uma das exceções acima aludidas (admissibilidade recursal).
Assim, aferida a inadmissibilidade da Apelação,
seria o caso, em princípio, de determinar o retorno dos autos à origem para que o D.
Juízo a quo, observada a tempestividade, analisasse o mérito do recurso.
Todavia, por se tratar a tempestividade, que foi
afastada pelo D. Juízo prolator, de matéria de ordem pública, a qual, portanto pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007766-75.2020.8.26.0000 -Voto no 8013
5
ser conhecida nesta Instância, verifica-se que apenas houve a remessa da sentença
ao portal eletrônico (fls. 15/17 dos autos originários), ao passo que a Fazenda
Pública goza da prerrogativa legal da intimação pessoal como termo inicial do prazo
recursal.
Ou
seja,
os
embargos
infringentes
foram
tempestivamente interpostos. Dessa forma, pelos princípios da economia processual
e da fungibilidade recursal, dou provimento ao Agravo de Instrumento pelos
fundamentos aqui explicitados, determinando o retorno dos autos à Primeira
Instância para que o D. juízo a quo jugue o mérito do recurso.
Por fim, deixo de analisar as demais alegações
suscitadas pela agravante, a fim de evitar supressão de instância.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso por
outros fundamentos, nos termos do Acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora